Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727444-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Adriana da Fontoura Alves manejou a presente Reclamação colimando a cassação do v. acórdão lavrado pela 1.a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, no julgamento do recurso interposto pela ora reclamante, a ele negou provimento, mantendo a r. sentença que, na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de Distrito Federal, julgou improcedente o pedido formulado para se reconhecer o direito da reclamante à aposentadoria especial, ao fundamento de que, não obstante reconhecido o tempo de contribuição ao INSS, em relação ao período de residência médica, não restou comprovado que o exercício da referida atividade laboral ocorreu em local insalubre, porquanto não demonstrada a percepção do correspondente adicional de insalubridade, não podendo tal condição ser presumida. O decisum acima referido se encontra assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MÉDICA. SECRETARIA DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora em que alega que o recolhimento da contribuição pelo profissional médico autônomo, referente ao período de residência médica, sob a vigência da Lei no 6932/1981 e até 1997, enseja o reconhecimento como tempo de serviço especial, pois, em tais casos, independentemente da prova da exposição do profissional a agentes nocivos à saúde, o adicional era decorrente do exercício da profissão. Requer a reforma da sentença a fim de que seja concedida a imediata aposentadoria por tempo especial, com a conseqüente percepção integral dos seus proventos. 3. A controvérsia dos autos reside no pedido de concessão de aposentadoria especial à autora, médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, desde 15/12/1994, em que a mesma aduz preencher os requisitos legais para tanto, pois conta com mais de 25 anos ininterruptos de trabalho, sob condições especiais de exposição a agentes nocivos à saúde, em Unidade Intensiva de Tratamento- UTI. 4. A Súmula Vinculante n°33 preconiza: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 5. Em relação ao regime especial do regime geral, o art. 57, da Lei 8213/1991, determina que a aposentadoria especial será concedida, nos casos de condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, observados os requisitos dos §§ 3o e 4o, ou seja, tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, e exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 6. A recorrente comprovou o efetivo exercício de 7.534 dias em atividade insalubre como médica intensivista, conforme se infere dos ID ́s 10757056, pag.01, 10757075 e 10757083, pags. 01 a 04. Nada obstante, em relação ao período anterior de contribuição, inclusive de residência médica, a recorrente demonstrou tão somente o tempo de contribuição reconhecido pelo INSS (ID 10757058, pags.07 e 08), cabendo enfatizar que a mera informação de que trabalhou em unidade hospitalar de tratamento intensivo não enseja, por si só, a caracterização de insalubridade da atividade laboral, tampouco o direito à percepção do respectivo adicional, inclusive porque não comprovou ter recebido o adicional de insalubridade durante todo o mencionado lapso temporal. 7. Uma vez que a recorrente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, conforme estabelece o art.373, I, CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto alegou, mas se absteve de colacionar documentação efetivamente comprobatória de suas assertivas, no que pertine ao trabalho desenvolvido no período de residência médica e o recebimento do adicional de insalubridade. 8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o, CPC (art.55, Lei 9099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). Aduz, a reclamante, em suma, que é médica e possui mais de 25 (vinte e cinco) anos laborados sob condições especiais, insalubres, contabilizados da seguinte forma: i) 7.534 dias ininterruptos de efetivo exercício como médica intensivista junto à UTI do Hospital de Base do Distrito Federal; ii) 1.624 dias de efetivo exercício na residência médica reconhecidos pelo INSS, contabilizados como tempo especial por presunção legal, consoante determina o regramento jurídico vigente à época da prestação do referido labor (Decreto no 83.080/79 e Decreto no 53.831/64). Relembra que, à época da propositura da ação de conhecimento da qual emerge a decisão ora reclamada, totalizava 9.158 dias ininterruptos de efetivo exercício como tempo especial, nos termos do art. 163, § 1o a Lei Complementar no 840, o que representa mais de 25 anos de contribuição. Destaca que o v. acórdão está em nítida contrariedade à tese fixada em Recurso Repetitivo (Tema 422/423 546 e 694), segundo o qual a configuração do tempo de serviço especial é regida pela legislação em vigor no momento da prestação do serviço a qual, na hipótese ora delineada, preconizava a desnecessidade de comprovação quanto à exposição aos agentes nocivos, presumindo-se a insalubridade pelo simples enquadramento da atividade como tal, nos Regulamentos da Previdência. Esclarece, no particular, que tendo laborado na vigência do Decreto no 83.080/79 e do Decreto no 53.831/64, presume-se a sua exposição a agentes nocivos à saúde pelo mero enquadramento da atividade médica como de natureza insalubre, sendo desnecessária a comprovação do efetivo exercício em atividade especial para fins de concessão da aposentadoria especial. Requer, assim, sejam liminarmente suspensos os efeitos da decisão impugnada e, por conseguinte, reconhecendo-se que a reclamante já reúne os requisitos para a aposentação, seja deferido o seu afastamento das atividades que exerce, até julgamento final da vertente Reclamação, sem prejuízo da remuneração correspondente, e, no mérito, seja cassado v. acórdão da e. 1.a Turma Recursal deste e. Tribunal, decidindo-se a controvérsia em observância ao entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema Repetitivo 422/423, 694 e 546), para que seja reconhecida a aplicabilidade da legislação vigente à época do período da residência médica, que preconizava a presunção legal da atividade de médica como insalubre, porque com exposição a agentes nocivos à saúde. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Reclamação manejada por Adriana da Fontoura Alves colimando a cassação do v. acórdão lavrado pela 1.a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, no julgamento do recurso interposto pela ora reclamante, a ele negou provimento, mantendo a r. sentença que, na ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de Distrito Federal, julgou improcedente o pedido formulado para se reconhecer o direito da reclamante à aposentadoria especial, ao fundamento de que, não obstante reconhecido o tempo de contribuição ao INSS, em relação ao período de residência médica, não restou comprovado que o exercício da atividade laboral ocorreu em local insalubre, porquanto não demonstrada a percepção do correspondente adicional de insalubridade, não podendo tal condição ser presumida. Como é cediço, a Reclamação é um meio autônomo de impugnação de decisões judiciais que tem por objeto a preservação da competência e assegurar a autoridade das decisões dos Tribunais, bem como garantir a observância de súmulas ou precedentes vinculantes. Não possui natureza jurídica de recurso, consubstanciando-se na materialização do exercício do direito de petição, sendo, por conseguinte, verdadeira ação. A propósito do tema, Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha asseveram em sua doutrina que “a reclamação passou a desempenhar relevante função no sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 2015. Seu eventual descabimento perante tribunais de justiça e regionais federais poderia provocar uma lacuna jurídica ameaçadora”[1]. No âmbito deste Tribunal de Justiça, ressalto que a competência para o processamento e julgamento do presente feito é assegurada à Câmara de Uniformização, consoante o disposto no art. 18, inciso VI, do RITJDFT, sendo certo que, nos termos do art. 989 do CPC, ao despachar a reclamação, o relator, dentre outras medidas, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.” (CPC, art. 989, inciso II). Contudo, numa análise preliminar dos elementos de informação reunidos, conquanto seja mesmo o caso de se admitir o processamento da vertente Reclamação, tenho que não é o caso de se deferir a medida liminar vindicada pela parte. Com efeito, consoante relatado, defende a apelante fazer jus à aposentadoria especial. Em respaldo, assevera já ter reunido os requisitos para tanto, porquanto já contaria com o exercício de mais de 25 (vinte e cinco) anos de atividade laborativa como médica sob condições insalubres, contabilizados da seguinte forma: i) 7.534 dias ininterruptos de efetivo exercício como médica intensivista junto à UTI do Hospital de Base do Distrito Federal; ii) 1.624 dias de efetivo exercício na residência médica reconhecidos pelo INSS, contabilizados como tempo especial por presunção legal, consoante determina o regramento jurídico vigente à época da prestação do referido labor (Decreto no 83.080/79 e Decreto no 53.831/64). Afirma que o v. acórdão reclamado contraria o entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual é aplicável, para aferição do labor sob condições especiais, a lei vigente à época do exercício da atividade, que, na hipótese ora delineada, estabelecia que o trabalho como médica presumia-se insalubre, não havendo que se falar em percepção do adicional de insalubridade para essa constatação. Conquanto numa análise perfunctória, num juízo de cognição sumária, possa-se mesmo admitir suposta divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, segundo o qual dever-se-ia aplicar a lei vigente à época da atividade laborativa sob condições especiais, in casu, a residência médica, certo é que a análise sob o enquadramento da condições ostentadas pela reclamante aos parâmetros então estabelecidos na lei de regência à época dizem respeito ao próprio mérito da Reclamação. Com efeito, a negativa da aposentação à ora reclamante pelo v. aresto reclamado se deu justamente por se entender que a legislação agora vigente exige a efetiva comprovação do exercício da atividade insalubre, que não pode emergir de presunção legal. Abstraindo-se, contudo, qualquer consideração quanto à plausibilidade do direito invocado, certo é que, ao contrário do que alega a reclamante, não há falar-se e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, pretende a reclamante afastar-se de suas atividades, até julgamento final da Reclamação, sem prejuízo da remuneração correspondente, aduzindo já reunir os requisitos para se aposentar. Contudo, sua permanência na ativa não lhe enseja prejuízo, na medida em que ao trabalho por ela realizado lhe vem sendo destinada a remuneração correspondente. Não bastasse isso, a medida vindicada pela reclamante reveste-se de nítida natureza satisfativa, uma vez busca mesmo, em verdade, seja-lhe deferida, em caráter precário a sua aposentação, o que, contudo, é vedado. E, como é consabido, inviável o deferimento da liminar requerida, que não se destina, apenas, a evitar a ineficácia de eventual provimento jurisdicional favorável à reclamante, mas, sim, a esgotar o objeto da ação. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, mantendo-se incólume o v. acórdão reclamado até o julgamento do mérito desta Reclamação. Outrossim, na forma preconizada pelo art. 198, inciso IV do RITJDFT, oficie-se ao e. Presidente da e. 1.a Turma Recursal, comunicando o processamento da Reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao interessado, o Distrito Federal, para que possa se manifestar. P.I. [1] - DIDIER JR., Fredie. CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13a ed. reform. - Salvador: Ed. JusPODIVM, 2016. pág. 529. Carmelita Brasil Relatora